Tribunal: TJBA
Processo: 8001096-33.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001096-33.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS e outros Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE SEGURO BANCÁRIO COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO POR AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO. REFORMA NECESSÁRIA. APRESENTAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO ASSINADO NA CONTESTAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM APRESENTAR RÉPLICA OU IMPUGNAR A ASSINATURA NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E PRESUNÇÃO TÁCITA DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PARTICULAR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE INDEPENDE DE TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS, REQUISITO EXIGIDO APENAS PARA A FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LICITUDE DOS DESCONTOS RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor para declarar inexistente débito oriundo de contrato de seguro ("PAGTO COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA") e condenar o banco à restituição simples e ao pagamento de danos morais. O Banco réu defende a validade da contratação comprovada por termo assinado; o Autor busca a restituição em dobro e majoração dos danos morais. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso do Banco; (ii) se opera a preclusão temporal sobre a impugnação da autenticidade de assinatura em contrato quando a parte autora deixa de apresentar réplica (art. 430 CPC); e (iii) se a ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento contratual acarreta a nulidade do negócio jurídico ou apenas retira sua eficácia executiva. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso ataca os fundamentos da sentença. No mérito, verifica-se que o Banco juntou o contrato assinado na contestação e o Autor não apresentou réplica, silenciando sobre a autenticidade da assinatura. Tal omissão gera presunção de autenticidade do documento, nos termos do art. 411, III, do CPC. O fundamento da sentença de que a falta de testemunhas invalida o contrato é equivocada (error in judicando); a exigência do art. 784, III, do CPC é para conferir força executiva ao título, não sendo requisito de validade do negócio jurídico material. Comprovada a contratação válida, os descontos constituem exercício regular de direito. IV. Dispositivo e tese: Recurso do Banco Bradesco S.A. provido. Recurso de Adriano dos Santos desprovido. Sentença reformada para julgar improcedentes todos os pedidos. Legislação relevante citada: CPC, art. 411, III; art. 430; art. 784, III; art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8002269-40.2023.8.05.0199, Rel. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 11/03/2025; TJ-BA, Recurso Inominado 0014259-65.2025.8.05.0080, Rel. Mariah Meirelles de Fonseca, 5ª Turma Recursal, j. 19/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001096-33.2024.8.05.0138, oriundos da Comarca de origem, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, BANCO BRADESCO S.A. e ADRIANO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER de ambos os recursos, REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto por ADRIANO DOS SANTOS, reformando integralmente a sentença para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA